Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0743476-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENISON DYONI DA COSTA GONCALVES AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THAISSA LORENA GOMES DE MORAES e ELLEN RABELO GUIMARÃES FREIRE em favor de DENISON DYONI DA COSTA GONÇALVES, apontando como autoridade coatora o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que, nos autos do processo n. 0734230-41.2022.8.07.0016, não recebeu o recurso de apelação por entender por sua intempestividade e, também, não recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto em face daquela. Na presente impetração, defende que deve ser considerada tempestiva a interposição da apelação, “uma vez que considera-se interposta a apelação quando o réu é intimado da sentença e opta por recorrer, como se deu no presente caso, vez que as razões intempestivas configuram mera irregularidade processual, sob pena de ofensa à ampla defesa” (id 42445250 - Pág. 2). Salienta, também, que “o juízo de admissibilidade do recurso de apelação compete unicamente ao tribunal, cabendo ao i. magistrado de primeiro grau apenas determinar a intimação da parte apelada para contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao órgão “ad quem”, sem proceder a prévio juízo de admissibilidade” (id. 42445250 - Pág. 4). Impugna, ainda, o não recebimento do Recurso em Sentido Estrito, na medida em que a “Lei no. 9.099/95, ao estabelecer o recurso de apelação para as hipóteses que menciona no artigo 82, não excluiu outros recursos previstos no CPP, nem pretendeu tornar irrecorríveis outras decisões que podem ser adotadas pelos Juizados Especiais Criminais. Tais recursos evidentemente devem ser apreciados pelas Turmas Recursais” (id. 42445250 - Pág. 8). Defende a concessão da medida liminar sob o fundamento de que o paciente se encontra no regime semiaberto e, como consequência do trânsito em julgado da sentença sem análise do recurso de Apelação, haverá a regressão ao regime fechado. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão exarada pelo 1o Juizado Especial Criminal de Brasília no sentido de não se encontrar presente o requisito de admissibilidade recursal necessário ao recebimento do recurso de apelação, por sua intempestividade. Destaquem-se os fundamentos ali destacados: (...) Com efeito, a teor do § 1o, do artigo 82, da Lei no. 9.099/95, o recurso de apelação será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor. No caso vertente, conforme já decidido nos autos (ID. 140214669), a sentença condenatória foi disponibilizada no DJE em 30/9/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 3/10/2022 (ID. 138570407). Portanto, o prazo recursal iniciou-se no dia 4/10/2022 e findou-se no dia 13/10/2022. Oportuno consignar, que o sentenciado foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 21/9/2022 (137565893), portanto, em data anterior a suas patronas constituídas, as quais foram intimadas da referida sentença em 30/9/2022, na mesma data de sua disponibilização no PJE (ID. 140087396). Por último, somente em 17/10/20200, por meio da petição sob o ID. 139975645, a patrona do sentenciado requereu prazo para apresentação de razões recursais, o que foi indeferido por este Juízo, em razão de já ter decorrido o prazo recursal (ID. 140214669). Assim, por todos os ângulos que se visualize, o recurso de apelação foi interposto extemporaneamente, eis que o prazo para sua apresentação findou-se em 13/10/2022. Pelos fundamentos acima alinhavados, ante a ausência de pressuposto recursal para admissibilidade do presente recurso de apelação interposto, qual seja, intempestividade, não o recebo. (...) Nesse quadro, a despeito da urgência do pedido, tenho que não há qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão liminar do habeas corpus, como pretende o impetrante, já tendo esta c. Corte, inclusive, decidido a respeito da temática aqui tratada. Vejamos: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL SEM ARRAZOAMENTO. PREVISÃO ESPECÍFICA DA LEI N. 9.099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4o, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do CP) à pena definitiva de 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 2. Compulsando os autos, verifica-se que o condenado, por meio da advogada por ele constituída no feito, interpôs a apelação ID 33082372, em que requereu fossem as razões apresentadas perante o órgão ad quem, nos moldes do art. 600, § 4o, do CPP. 3. Conforme dispõe o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". 4. À vista da previsão específica e diversa da Lei no 9.099/95, resta inaplicável o § 4o do art. 600 do CPP no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, por força do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali). 5. Destaca-se que, não obstante o réu tenha manifestado o interesse de recorrer, ao ser intimado (ID 33082370), a sua advogada interpôs o recurso desprovido de razões, desatendendo ao regramento específico dos Juizados Especiais Criminais. Assim, inviável a concessão de prazo extra para a apresentação das razões, a posteriori, em dissonância com a previsão legal. Ressalta-se, outrossim, que, quando da juntada das razões pela defesa, já havia transcorrido o lapso temporal de 10 (dez) dias discriminado na legislação de regência. 6. Vale destacar, ainda, que o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF prevê, de forma expressa, que a apelação criminal deverá ser necessariamente acompanhada das razões (art. 78, parágrafo único, do RITRJE/DF). 7. Assim, ante a ausência de requisito de admissibilidade (inexistência de arrazoamento), a apelação interposta não deve ser conhecida. 8. Nesse sentido: "[...] 2. Tratando-se de Juizados Especiais Criminais (Lei no 9.099/95), verifica-se que a lei estabelece que a apelação deve ser interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão, as razões e o pedido do recorrente (art. 82, §1o), sendo inaplicáveis, portanto, as normas do Código de Processo Penal que prevêem prazos distintos para recorrer e para arrazoar. Afinal, lei especial prevalece sobre a geral. [...] 4. Habeas Corpus não admitido." (Acórdão n.1099063, 07068278720188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018). 9. É esse o entendimento das Turmas Recursais, conforme se vê: Acórdão 1339077, 07000115020218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021; Acórdão 1409946, 00015728620188070002, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022; Acórdão 1315413, 07012244420208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. 10. Acolhe-se, desse modo, o parecer do órgão ministerial no sentido do não conhecimento da apelação interposta. 11. Recurso não conhecido. 12. Sem custas e sem honorários. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.(Acórdão 1424437, 00004794220198070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, não estando presentes os requisitos que autorizariam a concessão liminar da ordem, as alegações produzidas no presente writ deverão ser oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de evitar eventual regressão ao regime fechado, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de dezembro de 2022 01:35:36. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial